Tribunal: TJMT
Processo: 1006764-64.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006764-64.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSO TOZI - CPF: 326.647.960-20 (APELANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), A.V. SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CNPJ: 14.703.598/0001-90 (APELADO), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS POR AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO DA DÍVIDA –
A
USÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
. CONTRATO DE LOCAÇÃO – SAÍDA ANTECIPADA DO IMÓVEL – VALORES ATINENTES À RESCISÃO CONTRATUAL E ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRECEDENTE TERCEIRA TURMA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Ao que consta na sentença objurgada, parte dos embargos monitórios não foram acolhidos tendo em vista a ausência de demonstração pela Embargante/Apelada dos valores que entende ser correto. Portanto, carece o Apelante de interesse recursal nessa particular.

É assente o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto a incidência do prazo trienal para a propositura da Ação Monitória que visa a cobrança de valores decorrentes do contrato de locação.

O conjunto probatório demonstra que a ação principal foi ajuizada quando já havia exaurido o prazo prescricional que se iniciou em 15/05/2013 e terminou em 15/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viso Tozi
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Monitória
,

acolheu em parte os
Embargos Monitórios
opostos por
A. V. Serviços de Certificação Digital S.A.
e declarou a prescrição trienal da pretensão concernente à rescisão contratual (R$ 5.130,06); alugueis dos meses de Maio/2013 (R$ 4.298,76), Junho/2013 (R$ 4.213,22), Julho/2013 (R$ 4.131,84), Agosto/2013 (R$ 4.050,82) e despesas de Pintura (R$ 2.032,01).

Por conseguinte, constituiu de pleno direito como título executivo as faturas de energia elétrica (R$ 586,73) e honorários advocatícios (R$ 4.888,68), cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente (IPC-Fipe) e acrescidos de juros de mora (12% ao ano), ambos contabilizados a partir do ajuizamento da ação.

Ainda, determinou que o valor correto da dívida fosse apurado mediante simples cálculo aritmético.

Pelo princípio da sucumbência condenou ambas as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o Apelante e 60% (sessenta por cento) para a Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico (R$ 23.856,71) obtido pela empresa Recorrida/Embargada.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que o prazo prescricional para o recebimento de prestação relativa aos alugueis é de três anos, nos termos do art. 206, § 3.º, III, do Código Civil.

Sustenta que as obrigações decorrentes do contrato de locação, de fato, estão prescritas para o manejo da Execução, mas não para embasar a propositura da Ação Monitória.

Salienta que os cheques utilizados para fundamentar a ação principal prescrevem em 5 (cinco) anos e, ainda que prescritos, são aptos para embasar a demanda.

Frisa que os Embargos Monitórios estão desacompanhados dos valores que a Apelada acredita ser devido. Logo, devem ser rejeitados.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 141938215.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelante
Viso Tozi
ajuizou Ação Monitória em face de
A. V. Serviços de Certificação Digital S.A.
, representada pelos seus sócios João Carlos Jacoboski Junior e Adriani Viviani Jacoboski do Carmo.

Na Exordial, asseverou ter entabulado Contrato de Locação com a empresa Apelada em 15/03/2013, tendo como objeto o uso, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, do imóvel situado na Avenida das Figueiras nº 1646, Edifício Tozi, Sala nº 05, Bairro Setor Comercial, Sinop/MT.

Alegou que a empresa Recorrida efetuou o pagamento apenas dos dois primeiros alugueis, e saiu do imóvel antes do prazo consignado no instrumento particular.

Frisou que a Locatária não efetuou o pagamento das faturas de energia elétrica.

Salientou que o débito equivale a R$ 29.332,12 (vinte e nove mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos), já acrescido de multa e honorários advocatícios judiciais de 20% (vinte por cento), nos termos da Cláusula 10ª, alínea “j” do Contrato de Locação.

Afirmou ser possível o ajuizamento da Ação Monitória, tendo em vista a prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo em razão da prescrição.

Ao final, pugnou pela citação da empresa Apelada para o pagamento do débito, no valor total de R$ 29.332,12 (vinte e nove mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos).

Citação positiva, conforme certidão de ID. 141938161 (autos principais).

Em Embargos Monitórios, a Apelada
A. V. Serviços de Certificação Digital S.A.
sustentou a prescrição trienal (art. 206, § 3.º, I e III, CC) para a cobrança de alugueis e encargos oriundos da locação.

Argumentou que os cheques anexos à exordial, da mesma forma que o Contrato
sub judice
, foram alcançados pelos efeitos da prescrição do artigo 206 § 3º do Código Civil.

A Embargante/Apelada seguiu dizendo que o Contrato de Locação objeto da Ação Monitória não se presta para embasar direito líquido e certo, vez que há vícios insanáveis no documento, a exemplo das testemunhas (corretor da empresa e a filha do proprietário) que se enquadram no rol de impedidas do artigo 228 do Código Civil, visto que possuem interesse no negócio jurídico.

Defendeu que ao título prescrito, sem força executiva, não poderão ser acrescidos os juros, pois estes prescrevem no mesmo prazo dos alugueis, conforme entendimento do artigo 206 § 3º inciso III, do Código Civil, podendo apenas ser calculados a partir da citação valida (18/09/2017). De igual modo, não há falar em correção monetária, nos termos do art. 1.º, §§ 1.º e 2.º da Lei 6.8999/81 (ID. 141938164).

Impugnação no ID. 141938170.

A tentativa de conciliação entre as partes foi inexitosa, conforme Termo de Audiência encartado no ID. 141938200.

Na sentença, o Juiz reconheceu a prescrição da cobrança relativa aos alugueis e despesas com a pintura do imóvel, e declarou constituído, de pleno direito, na forma do art. 702, § 8.º, do CPC, as faturas de energia elétrica (R$ 586,73) e honorários advocatícios (R$ 4.888,68), cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária (IPC-Fipe) e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido (R$ 23.856,71). A quantia deve ser paga na proporção de 60% (sessenta por cento) pela empresa Apelada e 40% (quarenta por cento) pelo Apelante (Vilson) (ID. 141938202).

Inconformado,
Viso Tozi
interpôs este Recurso de Apelação Cível em que busca afastar a prescrição do título que embasa a ação monitória.

Na hipótese, conforme se depreende do Id. 141934389, em 13/03/2013 as partes entabularam Instrumento Particular de Contrato de Locação, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com início em 15/03/2013 e término em 14/03/2015.

Na Cláusula Sétima, convencionaram o valor do aluguel mensal em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago no dia 15 (quinze) de cada mês. No parágrafo sexta desta Cláusula as partes estabeleceram garantia locatícia por meio de seis cheques da pessoa jurídica Adriani Viviani J do Carmo ME (CNPJ 14.703.598/0001-90). As quatro cártulas trazidas pelo Apelante, segundo consta no ID. 141934390, foram emitidas em seu favor, nas seguintes datas e valores:

1) Cheque n.º 900036 – emitido em 15/05/2013 – valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

2) Cheque n.º 900041 – emitido em 15/06/2013 – valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

3) Cheque n.º 900042 – emitido em 15/07/2013 – valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

4) Cheque n.º 900043 – emitido em 15/08/2013 – valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)

Consoante dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii)
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii)
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Oportuno registrar, nesse ponto, inobstante o Apelante colacionar quatro cheques no ID. 141934390, estes
não
são o fundamento da pretensão monitória, mas sim o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. Isso porque, a pretensão do Apelante é o recebimento dos alugueis bem como os encargos e acessórios da locação (multa, fatura energia elétrica, despesa com pintura e honorários advocatícios). Logo, inconteste que o embasamento da Ação Monitória se firma no Instrumento Particular de Contrato de Locação.

Partindo desse pressuposto, no que tange à prescrição para a propositura da Ação Monitória para a cobrança de valores decorrentes do contrato locatício, é assente o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto a incidência do prazo trienal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal.

Precedentes da Terceira Turma. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.).

Pelo que se extrai do conjunto probatório, com a propositura da Ação Monitória, em 30/05/2017, o Apelante almejou o recebimento de R$ 29.332,12 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e doze centavos), referentes às seguintes obrigações decorrentes do contrato de locação:

Pendências:

-
Rescisão contratual (R$ 3.000,00) + encargos = R$ 5.130,06

-Faturas de energia UC nº 8807116, 02 faturas ref. 06 e 07/2013 (R$ 337,338) + encargos = R$ 586,73

-Aluguel ref. Maio/2013 (R$ 1.500,00) + encargos = R$ 4.298,76

-Aluguel ref. Junho/2013 (R$ 1.500,00) + encargos = R$ 4.213,22

-Aluguel ref. Julho/2013 (R$ 1.500,00) + encargos = R$ 4.131,84

-Aluguel ref. Agosto/2013 (R$ 1.500,00) + encargos = R$ 4.050,82

-Pintura (R$ 1.200,00) + encargos = 2.032,01

-Honorários Advocatícios (Cláusula 10ª, “j”) = R$ 4.888,68

A rescisão contratual, consoante afirmado pelo Apelante, ocorreu no ano de 2013, tendo em vista a desocupação antecipada do imóvel pela empresa Recorrida.

Diante desse panorama, dessume-se que ação principal foi ajuizada quando já havia exaurido o prazo prescricional que se iniciou em 15/05/2013 e terminou em 15/05/2016.

Com efeito, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 30/05/2017, inconteste a ocorrência da prescrição trienal.

Sem reparos, pois, à sentença nesse capítulo.

Noutro ponto, o Apelante alega que os Embargos Monitórios opostos pela Apelada merecem ser rejeitados, pois desacompanhado dos valores que a parte acredita ser correto.

No entanto, ao que se colhe da sentença, parte dos embargos monitórios não foi acolhida justamente porque a Apelada não demonstrou os valores que entende correto. Para maior clareza, transcrevo o trecho da sentença:

[...]
Da análise meticulosa do teor da redação dos embargos monitórios, depreende-se que a matéria tratada no âmbito da petição compreende a existência de teses de excesso de execução (juros de mora limitados a 1%, sem incidência de capitalização; termo inicial dos juros de mora e correção monetária), dentre outras alegações diversas de excesso de execução. E mais, ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, deflui-se que o embargante não declarou na petição o valor tido como correto e sequer juntou demonstrativo de cálculo indicando o excesso em relação à dívida cobrada.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o embargante não logrou preencher o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, com a declaração do excesso alegado,
não é de se conhecer as teses que circundam o excesso de execução (juros de mora limitados a 1%, sem incidência de capitalização; termo inicial dos juros de mora e correção monetária),
porquanto formuladas a partir de teses genéricas, sem a necessária quantificação.

Assim, dispensada maiores digressões, não conheço desse pedido formulado pelo Apelante, ante a ausência de interesse recursal.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento e mantenho hígida da sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023